Tribunal: STF
Processo: HC 77487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE
REVISÃO CRIMINAL.
As questões ora formuladas não puderam ser examinadas pelo
aresto atacado, que se limitou a não conhecer do pedido de revisão
criminal, porquanto ajuizado extemporaneamente.
Tendo em vista a ocorrência de fato superveniente "
trânsito em julgado da sentença condenatória " conhece-se do habeas
corpus em parte e nela o indefere, determinando-se a remessa dos
autos ao Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais.